Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708843-26.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PRISCILA DE SOUSA GONCALVES RECORRIDO: RODRIGO CANDIDO DA SILVA NUNES, GILBERTO FREITAS DA SILVA DECISÃO Pleiteiam os recorridos que atuam em causa própria o arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme critérios previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ocorre que a verba honorária fora fixada por ocasião do julgamento do Recurso Inominado que gerou o acórdão de ID 58479467, a saber: “condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.” Neste sentido, o enunciado n.o 16 emitido pela prestigiosa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (“ENFAM”) que possui a seguinte redação: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado (art. 1.022 CPC). 2. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que estes sejam rejeitados (art. 1.025 CPC). 3. A multa por litigância de má-fé (art. 81 CPC) e recurso protelatório dependem da conduta causadora de dano processual (art. 80 CPC) e repetição de argumentos esclarecidos, respectivamente, o que é dissociado da exposição buscada com os presentes aclaratórios. Esse contexto deslegitima a aplicação de penalidade (art. 1026, §2o, CPC). 4. A interpretação de recurso no mesmo grau de jurisdição não pode ser considerada causa de majoração da verba advocatícia (Enunciado 16 ENFAM/2016). 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1853747, 07393643120218070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não há fixação de honorários recursais em juízo de admissibilidade negativo de recursos excepcionais. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal